Tribunal: TJMT
Processo: 1029427-08.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029427-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANA KAROLINA SILVA DE MATOS - CPF: 080.899.781-50 (PACIENTE), ANA KAROLINA SILVA DE MATOS - CPF: 080.899.781-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 064.709.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.831.861-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE FIANÇA E PRISÃO DOMICILIAR. CRIME INAFIANÇÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra ato do Juízo
a quo
,
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
,
substituindo-a por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico mediante recolhimento de fiança
, pela suposta prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar a compatibilidade entre a exigência de fiança e a concessão de prisão domiciliar em caso de crimes inafiançáveis, considerando a hipossuficiência da paciente e a natureza da prisão domiciliar substitutiva.

III. Razões de decidir

3. A Constituição
da República
(art. 5º, XLIII) considera o crime de tráfico de drogas como inafiançável, o que impossibilita condicionar a prisão domiciliar ao pagamento de fiança.

4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela jurisprudência desta Câmara, a imposição de fiança em casos de delitos inafiançáveis e de comprovada hipossuficiência econômica configura constrangimento ilegal, devendo ser afastada.

5. A manutenção da custódia apenas pelo não pagamento de fiança se mostra desarrazoada e desnecessária, sendo suficiente o monitoramento eletrônico para atender aos fins da prisão preventiva no caso específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para afastar a exigência de fiança, mantendo a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento
:
“
É inconstitucional a exigência de fiança em crimes inafiançáveis, especialmente nos casos em que comprovada a hipossuficiência econômica do réu.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, art. 350.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 385.922/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 28/3/2017; TJMT, HC 1008376-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2024; TJMT, HC 1028602-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 1ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ANA KAROLINA SILVA DE MATOS
, contra ato comissivo atribuído ao
Juízo da
3
ª

Vara Criminal da
Comarca de Barra do Bugres
/
MT que, nos autos

d
e

prisão em flagrante
n
°

1003472-48.2024.8.11.0008
,
converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico mediante recolhimento de fiança
– fixada em 05 salários mínimos vigente, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais)
–
(id.
246247172,
págs
.
77/85
)
.

A
impetrante sustenta
que:
1
)

a paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, a qual está desempregada e grávida de seis meses, além de possuir um filho de 01 (um) ano e
2
(dois) meses que está sob sua guarda e cuidados exclusivos
;
2)

a paciente está presa em uma localidade distante da cidade de seus familiares, o que a priva do convívio com eles e com seu filho
;
e

3
)

que a prisão domiciliar e a exigência de fiança são incompatíveis, especialmente no contexto de uma pessoa economicamente desfavorecida
, configurando constrangimento ilegal.

Com essas considerações
, postula, liminarmente, a concessão da ordem
para

que a paciente seja dispensada do recolhimento de fiança como condição para a concessão de prisão domiciliar, permitindo que cumpra a medida enquanto perdura a persecução penal
. No mérito, requer a
confirmação do pleito
liminar
(id.

246247171
).

O pedido liminar foi
deferido
,
para dispensar pagamento de fiança, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem
(id.
246299661
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
246542208
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pela
conce
ss
ão

da ordem
(id.
251125673
).

É
o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Ao co
mpulsa
r
os autos, verifica-se

que
a paciente, após ser presa em flagrante no dia 12/10/2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, foi submetida à audiência de custódia, oportunidade em que o juízo converteu sua prisão em preventiva e a substituiu pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, condicionada ao pagamento de fiança no importe de 05 (cinco) salários mínimos, equivalente a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) (id. 246247172 – págs. 77/85)
.

Como relatado, a
impetrante sustenta que a paciente é
hipossuficiente
, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada no valor de 05 (cinco)
salários mínimos
, bem como
que a prisão domiciliar e a exigência de fiança são incompatíveis
.

Ao conceder o pleito liminar, o
i
. Desembarga
dor Plantonista Hélio
Nishiyama
apreciou os fundamentos expostos pela impetrante, destacando o explícito equívoco do juízo singular, que concedeu prisão domiciliar à paciente, mas cumulou a medida com o pagamento de fiança.

Ainda
, ressaltou que
“
imputa-se à paciente a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas, crime inafiançável nos termos do artigo 5º, XLIII, da Constituição da República, razão pela qual inviável o condicionamento da substituição da prisão preventiva em domiciliar ao pagamento de fiança
”, citando julgado desta e. Primeira Câmara Criminal.

Como visto, não obstante o reconhecimento do juízo originário da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico, a paciente continua
va
custodiada em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

Todavia
,
conforme entendimento consolidado pela Corte
S
uperior, a inadimplência no pagamento da fiança, por si só, não constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar do acusado, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal
–
(HC n. 385.922/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe
de 4/4/2017.)
.

Ademais, observa-se que a prisão domiciliar substitutiva
,
preserva integralmente a natureza de prisão preventiva, o que afasta a justificativa para sua cumulação com outra medida cautelar de natureza diversa, como a fiança.

A única exceção admitida
, no caso,
refere-se
ao
monitora
mento
eletrônica, que funciona como mecanismo de fiscalização, sem o caráter de medida cautelar substitutiva.

Além disso
, não há previsão legal que permita a aplicação simultânea de fiança e prisão domiciliar para o crime de tráfico de drogas, sendo
esta
,
uma modalidade de prisão cautelar que se distingue das demais unicamente quanto à forma de execução,
bem como

pelo fato de
que o crime de tráfico de drogas é inafiançável
(
art
.
5º, XLIII, da
CF)
, razão pela qual é inviável o
condicionamento da substituição da prisão preventiva por domiciliar ao pagamento de fiança.

Nesse sentido, vale destacar a recente jurisprudência desta
e.
Primeira Câmara Criminal,
que abordou a questão da incompatibilidade entre a prisão domiciliar e a exigência de fiança, especificamente em delitos inafiançáveis
,
como o tráfico de drogas
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR – CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME INAFIANÇÁVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENCARGO INDEVIDAMENTE
FIXADO – OBRIGAÇÃO AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA.

A prisão domiciliar substitutiva continua mantendo a natureza de prisão preventiva, não se justificando a sua cumulação com medida cautelar diversa da prisão (fiança). A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança.

(N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
” (grifo nosso).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PECUNIÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
3
. O crime de tráfico de drogas é
inafiançável, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
.

4.
A paciente demonstrou sua incapacidade financeira, assistida pela Defensoria Pública e declarando não possuir renda ou emprego formal.

A exigência de fiança a pessoa economicamente vulnerável contraria os princípios constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana.

5. A legislação processual penal prevê, no art. 350 do CPP, a dispensa de fiança quando o acusado não puder arcar com a caução sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o que se aplica ao caso da paciente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus concedido para afastar a exigência de fiança, mantendo-se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Tese de julgamento: "É inconstitucional a exigência de fiança para crimes inafiançáveis, como o tráfico de drogas, especialmente quando comprovada a hipossuficiência financeira do réu."
[...]
(N.U 1028602-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
” (grifo nosso).

Dessa forma,
considerando a incompatibilidade entre a prisão domiciliar e a exigência de fiança nos casos de crimes inafiançáveis, como o tráfico de drogas, e observando o entendimento consolidado por esta e.
Corte
,
confirmo a
decisão liminar deferida, afastando a imposição da fiança como condição para a prisão domiciliar substitutiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
A ORDEM VINDICADA
,
para
afastar a exigência ao pagamento de fiança pela paciente, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024